Tribunal: STF
Processo: ARE 1390663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na Lei nº 9.784, de 1999, assentou a ilegalidade da atuação da Administração Pública.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. A alegada violação ao princípio do contraditório, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.